Tribunal: TJDFT
Processo: 0719920-15.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2021-07-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0719920-15.2021.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: MARISTELA MACIEL MOREIRA IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA COORDENADORIA DE CONCILIAÇÃO DE PRECATÓRIOS DO DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Cuida-se de mandado de segurança sem pedido de liminar. Oficie-se a autoridade apontada como coatora para que preste as informações de praxe. Após, à d. Procuradoria de Justiça para verificação do interesse ministerial no feito. Brasília, 28 de junho de 2021 14:09:29. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator